Tribunal: STF
Processo: RE 552354
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso. 




2.  Prevalência do princípio da segurança jurídica e da boa-fé a convalidar os efeitos da incorporação da gratificação instituída ao patrimônio dos servidores por lei vigente à época da aposentadoria. 




3.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.